Tribunal: TJDFT
Processo: 0700809-18.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. GOLPE DE TERCEIRO. OLX. AUSENTES OS REQUISITOS DO ART. 927 DO CC. DIVISÃO DO PREJUÍZO ENTRE AS PARTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando-a a dividir com a autora o prejuízo por ela experimentado em razão de golpe de venda de veículo anunciado em página de rede social.

2. Recurso próprio, regular e tempestivo.

3. Contrarrazões apresentadas.

4. As partes pleiteiam o deferimento da gratuidade de justiça. Ressalta-se que o art. 4o da Lei 1.060/50 e o art. 99, § 3o, do CPC prescrevem que para a concessão do benefício basta o pretendente afirmar não ter condições de suportar as despesas processuais, sem prejuízo do orçamento para seu sustento. Noutro prisma, para o indeferimento do pedido, se faz necessária a produção de prova em contrário. Como na hipótese em apreço não há qualquer documento que possa afastar o entendimento de que as partes recorrente e recorrida não possuem condições de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo do seu sustento e/ou da sua família, bem como não há impugnação, o deferimento é medida que se impõe. Gratuidade deferida.

5. Não se aplica ao caso dos autos as regras prescritas no art. 927 do Código Civil, tendo em vista que a parte autora não logrou êxito em provar que a parte ré tinha ciência do golpe ou que agiu em conluio com o estelionatário.

6. Embora o recorrido tenha cometido um grave deslize ao realizar depósito de valor em conta não pertencente à proprietária do bem ou indicada por ela própria, entende-se que a parte recorrente contribuiu para a “farsa”, induzindo o recorrido a erro. Conforme bem ressaltado pela sentença, a mentira contada pela parte ré contribuiu decisivamente para o prejuízo, uma vez que conferiu verossimilhança às alegações do falsário, dando ao recorrido confiança de que estaria fazendo um bom negócio.

7. A jurisprudência das turmas recursais entende que, em regra, ambos as partes se mostram como vítimas e cada um deve assumir o seu prejuízo. Ocorre que na presente ação a parte autora foi a única prejudicada de fato pelo golpe, portanto, o prejuízo que a parte autora teve deve ser dividido entre ela e a parte ré, porque esta não perdeu seu veículo e a mentira dita pela recorrente, ainda que sem intuito de cometer fraude, contribuiu para que o autor acreditasse na legitimidade da negociação. Nesse sentido: JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. GOLPE DE TERCEIRO. AUSENTES OS REQUISITOS DO ART. 927 DO CC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. (...) 4. Verifica-se que ambos foram vítimas da situação, contudo, cabe destacar que a mentira do réu ao contar para o autor que era primo do estelionatário colocou a parte autora em situação de vulnerabilidade, porque emprestou verossimilhança ao discurso do estelionatário. (...) 7. A parte autora foi a única prejudicada de fato neste golpe, portanto, o prejuízo que a parte autora teve de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) deve ser dividido entre ele e a parte ré, porque este não perdeu sua moto, que continuou em seu poder, e a mentira dita por ele, mesmo que tenha sido por ingenuidade, contribuiu para que o autor acreditasse na legitimidade da negociação. 8. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE MANTIDA. NO MÉRITO, PROVIDO EM PARTE. ( Acórdão 1319579, 07061549620208070009 - (0706154-96.2020.8.07.0009 - Res. 65 CNJ), Segunda Turma Recursal, Relator ARNALDO CORRÊA SILVA, data de julgamento 22/02/2021).

8. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

9. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95). Suspensa, no entanto a exigibilidade de tais verbas ante a gratuidade de justiça deferida.

10.Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.